Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-80.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800824-80.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSIMAR SANTANA LEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. ameaça no contexto de violência doméstica. prova robusta da materialidade e autoria. redimensionamento da pena e adequação da substituição da pena privativa de liberdade. recurso exclusivo da defesa. fixação de indenização mantida. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal), cometido contra sua irmã, no contexto de violência doméstica e familiar, fixando pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos e imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação, especialmente diante da alegação de que a sentença se baseou apenas na palavra da vítima; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) verificar a legalidade da substituição da pena privativa por duas penas restritivas de direitos, quando a pena definitiva é inferior a um ano; e (iv) analisar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais.

iii. razões de decidir

3. Depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha presencial e contexto probatório. Palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

4. Pena-base majorada indevidamente com base em justificativa genérica. Redução ao mínimo legal.

5. Reconhecimento de erro material no cálculo da pena intermediária, corrigido para fixar a pena definitiva em 2 meses de detenção.

6. Substituição da pena deve observar o limite do art. 44, § 2º, do Código Penal, que prevê apenas uma pena restritiva de direitos quando a pena é inferior a um ano.

7. A Súmula 588 do STJ veda a substituição da pena privativa nos crimes de violência doméstica com violência ou grave ameaça. Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não é possível agravar a situação do réu (
reformatio in pejus
).

8. Pedido de indenização formulado pelo Ministério Público permite a fixação do valor mínimo, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo razoável o valor de R$ 500,00 diante das circunstâncias do caso.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reduzir a pena para 2 meses de detenção, em regime aberto; (ii) substituir a pena privativa por única pena restritiva de direitos, consistente na obrigação de frequentar curso ou palestra sobre violência de gênero; (iii) manter a indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos é incabível quando a pena fixada é inferior a um ano. 3. A Súmula 588 do STJ impede a substituição da pena privativa por restritiva nos casos de violência ou grave ameaça contra a mulher, mas sua aplicação não pode agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.. 4. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, § 2º; 59; 61, II, “f”; 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23.02.2024; TJDFT, Ac. 1790492, 2ª Turma Criminal, DJe 05.12.2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por
JOSIMAR SANTANA LEDO,
em face da sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos, do Código Penal (crime de ameaça), à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, com
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como participação em
cursos ou palestras sobre violência de gênero
, conforme sentença constante no ID 23770603.

A sentença reconheceu, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão de a vítima ser mulher e irmã do réu, tendo a ameaça ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar.

Narra a denúncia (ID 23770564):

“De acordo com o Inquérito Policial constante no ID nº 106933344, no dia 26/11/2023, o denunciado JOSIMAR SANTANA LEDO livre e conscientemente, AMEAÇOU agredir sua irmã, ALESSANDRA LEDO RAMOS DA SILVA.

No termo de declaração de ID nº 106933344 - pág. 06, a vítima informa que na data dos fatos, o denunciado chegou alcoolizado em sua residência e passou a causar confusão com a mãe e os seus demais familiares, momento em que a vítima tentou intervir e foi ameaçada de agressão com as seguintes textuais: "O QUE É QUE TU QUERES, EU VOU TE DAR É UM SOCO NESSA TUA CARA" (textuais). A vítima afirma que toda vez que o denunciado ingere álcool, ele faz tais ameaças e causa confusão na residência, o que tornou o convívio insuportável.

Corrobora com as declarações da vítima o depoimento da testemunha ALDA CELIA SANTANA LEDO (ID nº 106933344, pág. 12), quem afirmou que, na data dos fatos, por volta das 20h00min, se encontrava em sua residência junto com sua mãe, sua filha, ora vítima, e dois netos adolescentes, quando seu filho JOSIMAR bateu no portão, momento em que a testemunha foi abrir. Afirma a depoente que o denunciado, visivelmente alcoolizado, entrou e foi rumo à cozinha onde passou a falar alto com a testemunha, chegando, inclusive, a proferir palavras de baixo calão.

Nesse momento, a depoente informa que a vítima chamou a atenção do irmão, pedindo para ele respeitar a sua genitora e os familiares presentes no local, momento em que JOSIMAR ameaçou sua irmã de agressão, com os dizeres supramencionados. Finaliza a testemunha informando que o denunciado é uma boa pessoa, no entanto, toda vez que ingere bebida alcoólica, faz esse tipo de confusão e desrespeito com os próprios parentes em casa.

Por fim, intimado para prestar esclarecimento dos fatos, o infrator, indagado se proferiu as textuais ameaçadoras anteriormente citadas, respondeu que não recorda exatamente dos fatos, tampouco ter ameaçado agredir sua irmã pois, na ocasião, havia ingerido cerca de dois pacotes de cerveja e estava bastante alterado (ID nº 106933344, pág. 15).”

Em suas
razões recursais
(ID 23770615), o apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta a
necessidade de absolvição
, em razão de ausência de prova robusta para condenação, enfatizando que a sentença se baseou
exclusivamente no depoimento da vítima
, sem corroboração com outros elementos de convicção.

Subsidiariamente
, requer a
reforma da dosimetria,
para que a
pena – base
seja redimensionada ao
patamar mínimo
, bem como a
inadequação da substituição da pena privativa por duas penas restritivas de direitos
, requerendo que seja mantida apenas a medida de participação em cursos ou palestras; a
improcedência do pedido de danos morais
, ou, caso mantida a condenação, que a indenização fixada seja simbólica, em valor não superior a R$ 50,00.

Em
contrarrazões
(ID 23770618), o Ministério Público Estadual pugna pela manutenção da condenação.

O Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, em parecer (ID 24452974), manifesta-se pelo
“conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto em favor de JOSIMAR SANTANA LEDO, somente quanto a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas), em razão da vedação legislativa, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.”
(Textual) (ID 24452974)

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime com pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Antes de ingressar na análise das teses recursais propriamente ditas, cumpre destacar que,
tratando-se de crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar, a jurisprudência pátria impõe especial atenção ao tratamento normativo conferido à execução da pena, com vistas à proteção da vítima e à eficácia da resposta penal.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça a
Súmula n.º 588
, que assim dispõe:

"É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito das relações domésticas."

Entretanto, no caso concreto, mesmo reconhecida a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade nos moldes previstos na sentença,
não é possível a modificação da reprimenda imposta, por se tratar de recurso exclusivo da defesa
, sob pena de ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, consagrado no art. 617 do Código de Processo Penal.

Assim,
a menção à Súmula 588/STJ é feita unicamente como observação de ordem técnica e jurisprudencial, sem que dela decorra qualquer alteração na sanção substitutiva fixada na origem.

Feitas as devidas ponderações, passo ao exame dos pedidos formulados pela defesa.

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito, inicialmente, ao pedido de
absolvição
formulado pelo apelante sob o fundamento de
ausência de provas suficientes para ensejar a sua condenação
, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
. Em caráter subsidiário, debate-se a
dosimetria da pena
imposta e a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Passo, pois, à análise do primeiro ponto recursal.

I – Da Suficiência Probatória e da Impossibilidade de Absolvição

Aduz a defesa que inexiste prova suficiente para a condenação, sustentando que a sentença teria se apoiado exclusivamente no depoimento da vítima, sem que fosse corroborado por outros elementos dos autos.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo nos autos.

O exame do conjunto probatório revela que
as declarações prestadas pela vítima, Alessandra Ledo Ramos da Silva, em juízo, foram firmes, coerentes e harmônicas
, descrevendo com precisão os fatos que ensejaram a denúncia.

A ofendida relatou que, no dia 26/11/2023, o acusado, seu irmão,
chegou embriagado à residência familiar
, iniciou uma discussão com a genitora de ambos, momento em que ela interveio no intuito de apaziguar os ânimos. Nesse contexto, o réu, aqui apelante,
a ameaçou diretamente
, afirmando que iria
"dar um soco"
em seu rosto e
"matá-la"
, conforme declarado em juízo (ID 23770603).

Importa destacar que
a jurisprudência consolidada
desta egrégia Corte, bem como dos Tribunais Superiores, reconhece o
elevado valor probatório das declarações da vítima nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar
, sobretudo quando proferidas de forma segura e em consonância com os demais elementos dos autos, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)”

Neste feito, verifica-se que o depoimento da vítima
não se encontra isolado
, mas
é corroborado pelas declarações de sua genitora, Alda Célia Santana Ledo
, ouvida como informante, a qual confirmou que o apelante chegou alterado e ameaçou verbalmente a irmã. Ainda que a informante estivesse em cômodo distinto no momento exato da agressão verbal,
sua percepção auditiva do ocorrido soma-se à narrativa da vítima
, conferindo coerência e robustez à versão acusatória (ID 23770603).

Além disso, o réu
optou por exercer o direito ao silêncio
, o que não constitui presunção de culpa, mas também
não serve para enfraquecer as provas acusatórias idôneas e suficientes já constantes nos autos
.

Por outro lado, a
prova técnica
pericial, conquanto
ausente
,
não é imprescindível à comprovação da ameaça
, por se tratar de delito de
natureza formal
, cuja configuração prescinde de resultado naturalístico, bastando que haja demonstração da intenção do agente de causar à vítima temor de mal injusto e grave, o que se evidencia de forma inequívoca no presente caso.

Portanto,
a materialidade e a autoria restaram satisfatoriamente comprovadas
, sendo inaplicável a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
não há que se falar em dúvida razoável
quanto à veracidade dos fatos narrados pela vítima, pois sua palavra está amplamente amparada por prova testemunhal e pelo contexto de violência doméstica em que os fatos ocorreram.

Rejeito, pois, o pedido de absolvição formulado pela defesa.

II – Da Dosimetria da Pena

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base em
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção
, sustentando que o aumento decorreu de
valoração indevida e genérica dos “motivos do crime”
, o que implicaria violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) e à exigência de motivação concreta (art. 93, IX, da CF/88 e art. 59 do CP).

Na sentença (ID nº 23770603), o magistrado de origem expressamente considerou desfavorável a circunstância relativa aos
motivos do crime
, sob o fundamento de que o fato decorreu de uma "mera discussão", o que justificaria, a seu ver, valoração negativa. Todas as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas de forma neutra. Veja-se:

“Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de
circunstância neutra
.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à
valoração neutra
da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece
valoração neutra
.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente,
FIXO A PENA-BASE EM 01 (UM) MÊS E 01 (UM) DIA DE DETENÇÃO.

Não existe circunstâncias atenuantes, contudo, o crime foi perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o condenado de relações de afinidade parental, impondo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual
agravo a pena em 01 (um) mês, PASSANDO-A PARA 04 (quatro) MESES DE DETENÇÃO.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da aplicação da pena

O condenado é primário
e preenche as condições objetivas dispostas no artigo 44 do Código Penal, logo, aplico a substituição da pena privativa de liberdade pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (art. 43, IV, do Código Penal) e, por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo juízo da Execução
.

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do condenado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
JOSIMAR SANTANA LEDO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos mil reais) para a vítima ALESSANDRA LEDO RAMOS DA SILVA.
”
Destaquei

Sobre a dosimetria da pena, entendo que cabem ser feitas algumas observações.

Na primeira fase,

entendo que a
mera referência à origem banal da discussão — sem qualquer qualificação específica da conduta do agente ou demonstração de maior reprovabilidade — é insuficiente para justificar a exasperação da pena-base
, especialmente quando se reconhece, no próprio decisum, que a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social foram neutros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
ilegalidade da majoração da pena com base em justificativas vagas ou genéricas
, ou ainda baseadas em
elementos próprios do tipo penal,
conforme a
Súmula nº 23 do TJPA
, que admite o afastamento do mínimo legal sempre que existente motivação concreta.

Todavia, no caso dos autos, a sentença limitou-se a dizer que a ameaça derivou de discussão familiar,
sem qualquer indicativo de que tal fato revele grau de censura superior ao ordinário no tipo penal do art. 147 do CP
.

Portanto,
acolho o pedido,
para
reduzir a pena-base ao mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase
,
há um evidente erro material no cálculo da pena.
Isso porque, a sentença afirma textualmente que, em razão da agravante, a pena foi agravada em 01 (um) mês, passando de 01 (um) mês e 01 (um) dia para 04 (quatro) meses, o que não se sustenta aritmeticamente, devendo, portanto, ser corrigido, de ofício, de onde deixo para redimensionar a pena no momento oportuno.

Feitas as devidas correções,
PASSO A NOVA DOSAGEM DA PENA:

Na primeira fase
, uma vez que inexistem vetores negativados, fixo
a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase,
corrijo o erro de cálculo e majoro a pena em 01 (um) mês ante o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, CP, passando a pena intermediária ou valor de 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase,
inexistem causas de diminuição ou aumento, razão pela qual a torno
concreta e definitiva em 02 (dois) meses de detenção a ser cumprido em regime aberto.

III – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Em decorrência da pena definitiva ser
inferior a 01 (um) ano
, é
cabível a substituição por apenas uma pena restritiva de direitos. No entanto,
na sentença, o magistrado substituiu por
duas penas restritivas de direitos
, que foram
prestação de serviços à comunidade
e
frequência obrigatória em cursos ou palestras sobre violência de gênero
.

A defesa alegou violação ao disposto no
§ 2º do art. 44 do Código Penal
, que dispõe:

“Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.”

O argumento deve ser acolhido
. De fato, tratando-se de pena
inferior a um ano
, a legislação penal
não admite a substituição por duas penas restritivas de direitos
, conforme doutrina e jurisprudência dominantes.

Assim,
reconheço o vício na dosagem da substituição penal
e, nesse ponto,
dou parcial provimento ao recurso
para manter
somente a frequência obrigatória em cursos ou palestras sobre violência de gênero
, medida mais compatível com a finalidade pedagógica e retributiva da reprimenda.

IV – Da Fixação de Indenização por Danos Morais

No que tange ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, alternativamente, à sua fixação em valor simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais),
não há como acolhê-lo
.

Como visto, a sentença recorrida, ao arbitrar a reparação mínima no montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, fundamentou-se de forma adequada na
capacidade econômica do réu
, bem como na
previsão expressa do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, que autoriza o juiz a fixar, na sentença condenatória, valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, inclusive de natureza moral.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que,
em se tratando de crime praticado no contexto de violência doméstica
, é suficiente, para a fixação da indenização mínima, a existência de
pedido expresso na denúncia
, ainda que desacompanhado de prova pericial ou de demonstração específica do quantum indenizatório. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA EM CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se proporcional, não devendo ser reduzido, mormente considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu. (...). (TJDFT, Acórdão 1790492, 00011191420208070005, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág. Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso)”

No presente caso, tal requisito encontra-se atendido,
conforme expressamente requerido pelo Ministério Público na peça acusatória
, o que legitima a condenação ao pagamento de indenização à vítima, sendo o valor arbitrado compatível com a gravidade dos fatos e com o caráter pedagógico da medida, devendo, assim, manter-se imputável.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu ao patamar de
02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, a qual substituo pela obrigação do réu participar de cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo juízo da Execução, além do pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais à vítima Alessandra Ledo Ramos da Silva, a título de indenização por danos morais.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025